Tribunal: TCU
Processo: 013.045/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha a concessão da Rota Agro Central (BR-070/MT, BR-174/MT e BR-364/MT/RO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do processo de desestatização da Rota Agro Central - BR070/MT, BR174/MT e BR364/MT/RO -, realizado com fundamento nas competências constitucionais deste Tribunal, esculpidas no art. 70 da Constituição Federal, bem como no art. 2o, c/c o art. 18, inciso VIII, da Lei 9.491/1997, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar o sobrestamento do presente processo, com base no art. 47 da Resolução-TCU 259/2024, a pedido do Ministério dos Transportes (Ofício 2575/2025/SNTR), até que sejam concluídas avaliações logísticas essenciais à adequada apreciação da matéria; 9.2. informar ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, se houver decisão de encaminhar novos estudos concessórios para o escrutínio desta Corte, a contagem dos prazos previstos nos arts. 8o, 9o e 10o da IN-TCU 81/2018 será reiniciada; e 9.3. comunicar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Ministério dos Transportes o teor da presente decisão.